Tribunal: TCU
Processo: 018.533/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Geraldo Novais Agra Filho contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Geraldo Novais Agra Filho em face do Acórdão 8768/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o recorrente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca desta deliberação.